Tribunal: TJDFT
Processo: 0715334-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO INESCUSÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. O agravo de instrumento e apelação versam sobre a extinção de liquidação individual de sentença coletiva após a rejeição de impugnação do laudo pericial e seus achados. Foi proferida sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC, a qual julgou improcedente o pedido autoral e, assim, resolveu-se a lide com exame de mérito. A parte autora vencida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 85, § 2o, do CPC).

2. Agravo de instrumento – Preliminar de inadequação da via recursal eleita. Se a extinção do processo somente se dá por sentença e o meio de impugnação da sentença é a apelação, não paira dúvidas que o recurso cabível contra a sentença que extingue a liquidação de sentença é a apelação. Concomitantemente, apelação foi interposta em face do agravado Banco do Brasil S/A com identidade de pedido e causa de pedir. 2.1. Havendo previsão expressa no ordenamento jurídico quanto ao recurso cabível de determinado ato judicial, não há margem para questionamentos ou dúvidas sobre qual recurso se deve interpor, constituindo, assim, erro inescusável o manejo de recurso diverso, restando afastada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento acolhida.

3. Apelação. Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação, tratando de matéria idêntica. Dever de guarda e exibição de documentação pelo banco apelado. Verificada a incompletude dos documentos elaborados unilateralmente pelo apelado após a citação na liquidação de sentença originária para provar fatos extintivos do direito do apelante.

4. Embora a liquidação se desenvolva em rito de procedimento comum, inexiste caráter contencioso no procedimento, uma vez que a divergência entre as partes constitui característica própria desta fase, não cabendo arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença, em razão da ausência de previsão legal (art. 85, §1o, CPC).

5. Agravo de instrumento não conhecido. Apelação conhecida e provida em parte.